Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-52.2022.8.11.0052
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001036-52.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), J. D. S. N. - CPF: 087.295.961-90 (APELANTE), SILVANEIDE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 034.822.681-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), SILVANEIDE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 034.822.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J. D. S. N. - CPF: 087.295.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–ASSISTÊNCIA À SAÚDE

– FORNECIMENTO DE VACINA – NECESSIDADE, NEGATIVA E URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

2. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

3. Constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável pelo cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

4. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

5. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do adolescente Jadson da Silva Nascimento, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001036-52.2022.8.11.0052, ajuizada em desfavor do MUNCÍPIO DE LAMBARI D’OESTE e do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pedido constante da inicial que consiste no fornecimento da Vacina PAF RV (aplicação subcutânea de 0,5ml, uma vez por semana, durante períodos que totalizam 10 meses ou 40 semanas) ao paciente.

O apelante sustenta, em síntese, que ficou comprovada a negativa estatal em relação ao medicamento, bem como que nenhum dos requeridos apresentou alternativa clínica ao tratamento demandado, prescrito por médico vinculado ao SUS, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar procedente o pedido da demanda.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso postula o
não provimento do recurs
o (Id.
193974188).

O Município de Lambari D’ Oeste não apresentou contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou, no Id.
199743650,
pelo provimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do adolescente Jadson da Silva Nascimento, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001036-52.2022.8.11.0052, ajuizada em desfavor do MUNCÍPIO DE LAMBARI D’OESTE e do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pedido constante da inicial que consiste no fornecimento da Vacina PARF RV (aplicação subcutânea de 0,5ml, uma vez por semana, durante períodos que totalizam 10 meses ou 40 semanas).

Narra a inicial que o paciente é acometido de rinite alérgica (J30.4), desvio de septo (J34.2), dermatite alérgica de contato (L23.9), apresenta quadro recorrente de reações alérgicas, foram realizados diversos tratamentos com medicações que fazem parte da relação nacional de medicamentos essenciais, porém sem eficácia, porquanto necessita, com urgência, do tratamento com a Vacina PAF RV em 4 fases, com duração de 10 meses, de acordo com o médico especialista.

Consta ainda que
o mencionado tratamento não faz parte do RENAME e não é contemplado no elenco de medicações do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), desse modo não é fornecida pela Farmácia Básica do Município de Lambari D’Oeste.

Nota-se do orçamento juntado aos autos, datado de 19/09/2022, que para o tratamento completo, com duração de 10 (dez) meses, o valor é de R$980,00.

Determinada a colheita de parecer técnico do NAT, deixou de manifestar nos autos.

A sentença ora impugnada julgou improcedente o pedido por considerar que não ficou demonstrada a urgência para o tratamento, bem assim que não houve demonstração de negativa estatal em relação ao medicamento e, ainda, que não há risco de morte, perda de sentido, membro ou função.

Pois bem.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

N
o caso concreto, em que pese a Fazenda Pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização do insumo pleiteado, verifico pelos documentos médicos anexados que o adolescente apresenta quadro alérgico grave, entre outros problemas de saúde, sendo assim imprescindível o fornecimento do insumo (Vacina PAF).

Verifica-se da solicitação de Vacina PAF RV, da Secretaria de Saúde do Município de Lambari D’Oeste (MT), prescrita pelo médico que atende o paciente, credenciado pelo SUS, a urgência para o tratamento imunoterápico.

Vê-se ainda que o ente municipal declara que a Vacina PAF RV
não é fornecida pela Farmácia Básica do Município de Lambari D’Oeste.

Em caso semelhante, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a parte da sentença que determinou à Fazenda Pública estadual o fornecimento da Vacina PAF RV.

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
FORNECIMENTO DE VACINA PAF - RV – ALERGIA GRAVE - CRIANÇA - SENTENÇA PROCEDENTE
-

APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO EM FACE A AFETAÇÃO – TEMA 106 - PREJUDICADA EM FACE DO JULGAMENTO DO TEMA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO INCERTO E GENÉRICO – AFASTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 492§ UNICO DO CPC – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA PARA AFASTAR A RESSALVA DE BLOQUEIO.

1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, tendo o poder público o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

2. No que tange o argumento de que a sentença é incerta, alegando a aplicação do art. 492, § único, do CPC, tal argumento não comporta provimento. O pedido inicial visava a concessão de Tutela provisória de urgência, determinando ao requerido, no prazo de 05 dias fornecesse a vacina PAF – RV a menor infante, o que não foi realizado.

3. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

4. Recurso desprovido. Sentença retificada parcialmente.”
(TJMT - N.U 0000651-26.2017.8.11.0011, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)
[sem destaque no original].

Ademais, destaco que, nos termos da Constituição Federal (art. 227) c/c o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4o, Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990), a criança e adolescente possuem o direito potestativo de exigir, do Poder Público, que sejam tratados com absoluta prioridade na efetivação do direito à vida e saúde, a sedimentar a presença do legítimo interesse de agir do demandante, no pleito vertido nesta ação.

Dessa maneira, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, “
descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. Isto, porque

eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos
”.
(TJMT - N.U 1002249-15.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)
.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA -
PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
- INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023). [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, Publicado no DJE 15.6.2022). [sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (ii) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

Realça-se que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não há a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença impugnada
, a fim de julgar procedente o pedido da ação de obrigação de fazer e determinar que os requeridos apelados, solidariamente, forneçam o tratamento médico adequado ao apelante, conforme indicação médica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024